Tribunal: STF
Processo: HC 89090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: Questão de Ordem em habeas corpus. 2. Habeas corpus. Pedido
   expresso do impetrante para ser comunicado da data de julgamento
   para fins de sustentação oral. 3. Comunicação não efetivada. 4.
   Aplicação do art. 192, parágrafo único-A, do RI/STF. 5. Anulação
   de julgamento. 6. Questão de ordem decidida tão-somente no
   sentido de tornar sem efeito o julgamento realizado na Sessão da
   2ª Turma de 14.11.2006.